Tribunal: TJPA
Processo: 0806950-98.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806950-98.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORIDADE COATORA DE PERDA DE OBJETO/AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ACESSO DOCUMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, tendo em mira que o alegado cumprimento da liminar e acesso à totalidade dos documentos informada pela autoridade coatora não encontra respaldo comprobatório de que efetivamente atenda o pleito integral do impetrante e pela necessidade de confirmação da tutela com julgamento do mérito da demanda. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.

Comprovado o direito líquido e certo do impetrante, apoiado em prova pré-constituída, encontrando-se a documentação em conformidade com o pedido de direito a acesso a informação, impõe-se a confirmação de deferimento da liminar e, consequente, concessão da segurança.

Preliminar rejeitada e segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na linha do parecer ministerial, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO E NO MÉRITO

CONCEDER A SEGURANÇA CONFIRMANDO A LIMINAR
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 29 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO SECÇÃO DO PARÁ – MDB/PA – DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
,
em face de suposto ato omissivo praticado pelo
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – ALEPA/PA, DEPUTADO MÁRCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA
, de negativa de acesso à informações e documentos públicos.

Sustenta inicialmente sua legitimidade ativa
ad causam
, sob o argumento de que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, baseando-se no princípio da publicidade e liberdade de informação.

Narra a inicial que o Impetrante requereu no dia 14/08/2018 informações para ALEPA/PA por meio de protocolo administrativo que consistiam no acesso aos seguintes documentos:

“
a) Que sejam informados os números de todos os convênios firmados, encerrados e ainda em andamento, sendo disponibilizado acesso à integra dos processos dos referidos convênios firmados entre a assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA e o INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MERCINA MIRANDA, CNPJ nº 05.797.800/0001-07, no período 01/01/2004 à 31/12/2018;

b) Que sejam informados os números dos certames licitatórios, que foram subsidiados com os recursos dos referidos convênios em supra, devendo ser disponibilizado acesso aos processos das licitações para compra de materiais, e contratações de serviços, de forma integral;

c) Que sejam disponibilizadas as prestações de contas dos referidos convênios, que contenham na integra todas as notas fiscais, recibos de pagamentos, extratos bancários das contas abertas para o repasse dos recursos destinados aos convênios firmados pela ALEPA e o Instituto Mercina Miranda;

d) Que sejam informadas e disponibilizadas todas as documentações referentes às emendas parlamentares providas pelo Deputado Marcio Miranda, destinadas à convênios Firmados com o Instituto Mercina Miranda, sendo informados os projetos dos referidos convênios, as licitações para compra de materiais e contratação de serviços, bem como as prestações de contas dos recursos aplicados;

e) Que sejam informadas e disponibilizadas as origens dos recursos destinados aos convênios firmados com o INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MERCINA MIRANDA, e caso tais recursos originados de emendas parlamentares, a discriminação do valor e o parlamentar responsável pela emenda;

f) Que sejam informadas e disponibilizadas agendas do Deputado, em que tenha participado de eventos ligados ao Instituto Mercina Miranda;

g) Que seja informada a existência de contrato de prestação de serviço firmado entre o Instituto Mercina Miranda e os Hospitais/Clínicas: MEDICAL CENTER – CNPJ: 34.823.419/0001-65 e Hospital Francisco Magalhaes - CNPJ: 05.389.093/0001-01, para realização de atendimento médico, ambulatorial e odontológico.

h) Que seja informada e apresentada o processo licitatório para contratação das referidas instituições, caso haja a existência dos contratos supramencionados.

i) Que seja informada a existência de contratação de outras instituições, tais como clínicas e hospitais e que prestem serviços ao Instituto Mercina Miranda.”

Requereu, também, informações referentes aos Convênios
Nº 06-GP/2004-ALEPA, Nº 58-GP/2004-ALEPA, Nº 04-GP/2008-ALEPA
e
Nº 18-GP/2009-ALEPA.

Afirma que por diversas vezes tentou obter as referidas informações por meio do Portal da Transparência da ALEPA, porém não conseguiu acesso, razão pela qual solicitou diretamente via protocolo junto à Presidência daquela Casa e que transcorrido o prazo legal do artigo 11, §1º da Lei nº 12.527/2011 não foram prestadas quaisquer informações, o que configura obstáculo ao acesso às informações de caráter público pretendidas pelo impetrante.

O impetrante aduz que reúne todas as condições necessárias à proteção pela via mandamental do direito de acesso às informações em consonância com os art. 5°, XXXIII, do art. 37, §3°, II e o art. 216, §2º, ambos da Constituição da República, ressaltando que o portal da transparência não exime que o impetrado preste as informações de cunho público, ainda que pudessem ser acessadas por meio do
site
da ALEPA.

Assevera a existência do seu direito líquido e certo, consubstanciado no seu poder/direito de requisitar informações e documentos públicos, bem como no direito fundamental constitucional de acesso à informação pública, independentemente de motivação, de matriz constitucional e recentemente regulamentado por meio da Lei n. 12.527/11.

Argumenta, ainda, que o sigilo de informações é admitido, porém apenas nas exceções previstas na legislação e que não guardam relação com o caso em comento e que ao se omitir quanto à prestação de informações e o acesso aos documentos públicos, a autoridade coatora viola o princípio da Publicidade e faz do sigilo uma regra no “acesso” aos documentos públicos quando o posicionamento deveria ser o oposto, nos termos da jurisprudência do STF.

Frente tais razões, requereu a concessão de liminar para garantir ao imperante o imediato e completo acesso aos documentos solicitados e, ao final, a segurança.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações, conforme despacho de ID nº 943978.

O Estado do Pará no ID nº 1025939 requereu seu ingresso no feito, bem como a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, ratificando-as integralmente, pugnando, ainda, pela extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir pelo cumprimento da decisão ante o fornecimento das informações solicitadas.

A autoridade impetrada prestou informações (ID nº 1025940), aduzindo inicialmente a ausência de interesse processual, na modalidade interesse-necessidade e a perda de objeto do
mandamus
, sob a assertiva de que todos os documentos e informações solicitados pelo impetrante já foram apresentados ao mesmo, conforme Ofício nº 063/18/PG/AL.

Pondera que foram solicitados inúmeros documentos referentes ao período de aproximadamente 14 anos, para atendimento em 30 (trinta) dias, o que seria impossível no prazo fixado, por englobar milhares de páginas e que mesmo assim envidou esforços e disponibilizou referidas informações, enviando ofício ao MDB por meio do qual foi colocado à disposição todas as informações e documentos solicitados para extração de cópias.

Ressalta que o atendimento do pedido demandou a paralisação parcial de setores inteiros dentro da ALEPA.

Informa que em momento algum negou acesso a qualquer pedido de informação, porém que é necessário prazo razoável para atendimento e que não se revelava prudente fazê-lo às vésperas do período eleitoral. Aduz, ainda, que em decorrência da informação de que todos os documentos solicitados pelo impetrante estão disponíveis na ALEPA para que possa sob suas expensas extrair as cópias que desejar, resta evidenciada a ausência de condição da ação de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado via mandado de segurança
,
diante da disponibilidade das informações pretendidas.

Aduz que mesmo se tratando de um pedido amplo e genérico, sem indicar qual seria o uso ou finalidade, o que evidencia o intuito claro de criar embaraços à administração pública, a ALEPA envidou esforços e disponibilizou referidas informações, enviando, ao MDB, o oficio 063/2018/PG/AL.

Alega, também, que no caso em tela não existe direito subjetivo a ser tutelado via mandado de segurança, pois como já referido acima, todas as informações pretendidas pelo impetrante estão disponíveis na ALEPA para que adquira, sob suas expensas, as cópias que desejar.

Assim, requer o indeferimento da liminar e, ao final, a denegação da segurança.

Considerando os termos das informações prestadas pelo Impetrado, determinei a intimação do Impetrante para manifestação de interesse no prosseguimento do feito (ID nº 1045018), que em resposta pugnou pelo prosseguimento, ante o total descumprimento do pedido pela autoridade coatora (ID nº 1046083).

Em decisão interlocutória de ID nº 9050242 deferi o pedido liminar.

O Impetrante no ID nº 1074229, colaciona aos autos link de acesso a vídeo a ser utilizado como prova de descumprimento da liminar ( https://youtu.be/bMAlz5Y1FxY).

Instado a se manifestar na condição de
custus legis,
o Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, ofertou parecer pela rejeição da preliminar de ausência de interesse e no mérito pela concessão da segurança.

O Estado do Pará em petição de ID nº 1103400, requer a juntada de informações prestadas pelo Exmo. Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, dando conta de que a documentação cujo acesso é postulado pelo impetrante está à disposição do interessado para consulta naquela Casa de Leis, bem assim esclarecendo não ter ocorrido descumprimento da liminar.

No ID nº 1147664, o impetrante informa que requereu agendamento da entrega das informações no dia 22/11/2018, à partir das 09h, conforme a juntada dos comprovantes dos requerimentos formulados na ALEPA e na PGE, informando em petição posterior o descumprimento da medida (ID nº 1150422).

Em resposta, o Estado do Pará postula a juntada aos autos da documentação requerida pelo impetrante, que diz respeito aos convênios celebrados entre a ALEPA e o INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "MERCINA MIRANDA", bem como a revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, considerando que a pretensão do impetrante resta integralmente satisfeita com a apresentação da documentação de ID nº 1165739; 1165742; 1165746, 1165751; 1165830; 1165833; 1165840; 1165872; 1165850; 1165853; 1165854; 1165856; 1165859; 1165861; 1165862; 1165866.

Em contrariedade, o Impetrante requer o prosseguimento do feito, sob argumento de que somente ocorreu a apresentação de parte do conteúdo requerido no
writ (
ID nº 1179025), pleiteando posteriormente (ID nº 1261718) o julgamento da lide por permanecer intocável o objeto do
mandamus
.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
e passo à análise.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO/ INTERESSE DE AGIR.

Inicialmente faço a análise da preliminar levantada pela autoridade coatora.

Não obstante a alegação da autoridade coatora a respeito da disponibilidade dos documentos por meio de ofício em que comunica estarem à disposição do Impetrante na sede da ALEPA, verifico que essa assertiva não merece prosperar, haja vista, a ausência de comprovação de que efetivamente há essa disponibilidade que atenda de forma concreta o pleito integral do autor, como descrito na inicial, não havendo plausibilidade para extinção da ação, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, vale trazer a lume julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do interesse de agir;

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INFORMAÇÃO DIRIGIDO À SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA. DADOS DISPONIBILIZADOS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. GENERALIDADE DO PEDIDO. INCURSÃO NO SUPORTE PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda., contra suposto ato omissivo imputado ao Secretário de Estado da Cultura do Amazonas, consubstanciado na não disponibilização de informações acerca da aplicação dos recursos públicos da referida pasta, conforme determina a Lei 12.527/2011, a chamada Lei da Transparência (fl 81,e -STJ).

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O recorrente alega falta de interesse de agir, uma vez que as informações estão disponibilizadas no Portal da Transparência estadual. Neste ponto, o Tribunal de origem consignou que "a simples existência do Portal da Transparência do Estado do Amazonas não garante o suficiente e integral acesso público às informações e documentos da Administração Pública Estadual, não propiciando o controle da sociedade sobre os atos estatais" (fl. 88, e-STJ).
Deste modo, verificar se as informações solicitadas pela parte recorrente estão disponibilizadas no Portal da Transparência requer nova análise das provas constantes no processo, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. No que tange à alegada violação ao art. 10 da Lei 12.527/2011, o Estado sustenta que o pedido é genérico e sendo que "sua especificação, a rigor, abraça um período de 8 (oito) anos e diz respeito a p raticamente toda atividade da Secretaria de Cultura" (fl. 182, e-STJ). Analisar a razoabilidade ou generalidade do pedido, como a parte recorrente, demanda incursão no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1661697/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Ademais, não vislumbro condições de acolhida à preliminar de perda de objeto, pois entendo que além das informações terem sido postas à disposição do Impetrante apenas após a impetração e o deferimento da liminar, a eficácia da tutela depende de futura confirmação no bojo da sentença, vez que o cumprimento da tutela provisória deferida não implica o esgotamento do objeto da ação, pois nos termos do art. 296 do CPC/15, o caráter provisório reclama um posicionamento definitivo.

Tenho isso porque
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).

Assim, rejeito essa preliminar.

MÉRITO.

No mérito, não obstante a juntada de novos documentos pelo Estado do Pará, verifico que não houve qualquer modificação do entendimento deste Relator, quando da apreciação da medida liminar.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada ao acesso a informações e documentos públicos solicitados para o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA sem resposta no prazo legal, ensejando denegação de acesso.

É curial assinalar que a Lei de Acesso à Informação Pública, Lei n.º 12527 /2011, possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob sua a guarda e, nesse viés, a atuação do judiciário limita-se às hipóteses de recusa no fornecimento das informações que a parte tenciona obter, comprovando não ter tido êxito no quanto requerido, o que ocorreu no caso em tela, eis que não obstante tenha ocorrido resposta pela autoridade impetrada, muito após o prazo legal para tanto, não restou de fato disponibilizada a documentação que pretendia o Impetrante ter acesso.

Com efeito, conforme consignei na decisão que deferiu a tutela antecipada, há nos autos prova do requerimento administrativo de informações pelo impetrante direcionado à autoridade impetrada em
14/08/2018
(Id nº 919943) e de que passados mais de 30 dias sem resposta, que ocorreu via Ofício nº 063/2018/PG/AL apenas em
10/10/2018
, dão conta de alegada disponibilidade para consulta no setor competente, revelando-se ultrapassado o prazo previsto na legislação de regência para o acesso à informação pública.

Desta feita, verifico presente o direito invocado de obtenção de informações referente aos convênios celebrados entre a ALEPA e o Instituto de Capacitação e Desenvolvimento Profissional e de Assistência Social Mercina Miranda, tendo em mira que estas revestem-se de nítida natureza pública e, dessa forma, residem na órbita dos interesses da coletividade, na forma do art. 37 da Constituição Federal.

Diante desse quadro, a legislação que rege a matéria é clara no sentido que a administração pública possui a obrigação de fornecer as informações à coletividade sobre os gastos dos recursos públicos, atendendo, assim, à publicidade e transparência que a nossa Carta Política exige.

No caso em tela, a parte impetrada apresentou informações no sentido de que apenas após aproximadamente dois meses depois do requerimento administrativo e após a impetração do presente
mandamus
foi posta à disposição a documentação que o impetrante pretende ter acesso, revelando-se violação ao direito líquido e certo às informações públicas pela omissão da autoridade coatora e não atendimento ao pedido administrativo formulado e ao princípio da transparência que deve nortear a Administração Pública em geral.

Até porque, apesar do envio de ofício ao Impetrante datado de 10/10/18, no sentido de que as informações estavam à disposição no setor financeiro da ALEPA, há requerimento perante o Ministério Público de prorrogação de prazo para levantamento dos mesmos documentos públicos solicitados em 04/10/2018 e afirmação pelo Impetrante de que os mesmos continuaram indisponíveis para consulta física e/ou virtual via portal da transparência, o que entendo comprovar as alegações de falta de acesso àqueles e consequente violação de direito líquido e certo à informação.

Ressalta-se que o acesso à informação é a regra no estado democrático de direito e ao que verifico que não restou observado na hipótese em comento quando da impetração deste ação mandamental.

Nessas condições, é importante que o órgão impetrado disponibilize de forma ampla o acesso às informações solicitadas, em respeito ao direito de acesso descrito em lei e no texto constitucional.

Na mesma direção, colaciono excerto de decisão monocrática deste Tribunal:

(...) Decido. A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA): Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, pelo que passo a analisá-lo. Antecipo que, a r. sentença não merece nenhum reparo por esta corte recursal
. No caso em questão, a autoridade coatora e o município tinham a obrigação de fornecer as informações postuladas pelo impetrante, já que os dados solicitados são de interesse de toda a coletividade. Contudo, apesar de ter sido solicitada tais informações pela esfera administrativa, a parte impetrada se manteve omissa, ignorando por completo tal pleito, não restando assim, outra alternativa que não fosse buscar o poder judiciário, para que houvesse dessa maneira, o atendimento do legítimo pleito, através da ação mandamental. A Lei de acesso à informação ( Lei 12527/2011 ) é clara no sentido que a administração pública possui a obrigação de fornecer as informações à coletividade sobre os gastos dos recursos públicos, atendendo assim, a publicidade e transparência que a nossa Carta Política tanto exige, no trato da Coisa Pública. Depreende-se que todo ato administrativo deve estar permeado dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e para a melhor análise disso, os administrados devem ter franqueada com toda a transparência, a possibilidade de acesso a todas estas informações, não se podendo ocorrer de uma forma geral, a negativa do poder público em repassar tais informações, que são de interesse de toda a coletividade.
Vejamos Jurisprudência acerca do Tema, da obrigatoriedade do poder público, disponibilizar informações acerca da administração pública: EMENTA : CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. ( STF, ARE 652777, Relator: Min. Teori Albino Zavascki, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 01-07-2015). Neste sentido, o juízo a quo concedeu liminar determinando que a autoridade coatora, disponibilizasse as folhas de pagamento do FUNDEB 2015, bem como, a lotação de 2015 dos servidores da educação pública municipal, eis que dever da municipalidade. Deste modo, a parte impetrada, cumpriu com o que fora determinado, alcançando-se assim a satisfatividade integral do postulado, na inicial da ação mandamental. Por conseguinte, na medida que a tutela jurisdicional encontrava-se satisfeita, o juízo de piso ratificou os termos da liminar, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, acolhendo-se portanto, o pedido formulado na inicial da ação mandamental. Em consonância ao entendimento do Ministério Público de 1º e de 2º grau, identifico que não há reparos a serem feitos na sentença de 1º grau e, assim sendo, decido pelo conhecimento do Reexame Necessário e confirmo a sentença que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. P. R. I. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 07 de julho de 2017. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. Relatora

(2017.02904750-47, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-11)

É curial assinalar, também, que em consulta ao site
http://www.alepa.pa.gov.br/principal
, à época da impetração, observava-se o acesso a vários links do portal eletrônico, no entanto, a aba “transparência” apresentava acesso bloqueado, implicando em prejuízo ao acesso a informação aos cidadãos.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORIDADE COATORA E CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida,
para determinar que o impetrado disponibilize o
acesso completo às informações e documentos solicitados por meio do expediente de ID nº
919943
, nos moldes assegurados pela Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

É como voto.

Belém, 29 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2020